Tribunal: TJSP
Processo: 0000768-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000768-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente FLAVIO
ARAUJO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 8a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RATIFICADA a liminar
outrora deferida e CONCEDERAM a ordem com a manutenção da liberdade
provisória e mediante a aplicação das medidas cautelares anteriormente aplicadas,
prosseguindo-se a persecução em seus ulteriores termos. Comunique-se.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000768-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.741
2
VOTO No 13741
HABEAS CORPUS no 0000768-28.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal 1503538-56.2019.8.26.0548
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: FLAVIO ARAUJO DA SILVA
A Defensoria Pública impetra este habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de FLAVIO ARAUJO DA SILVA, postulando a
revogação da prisão preventiva ao argumento estarem presentes os
requisitos para a concessão da liberdade provisória. Aduz, ainda, a ausência
de suficiente fundamentação para a decretação da medida extrema.
Acena, também, com a desproporcionalidade da
medida ao argumento de que em caso de eventual condenação o regime a
ser aplicado seria diverso do fechado, alegando, ainda, ser primário. Pugna,
portanto, a expedição de alvará de soltura.
Apura-se o cometimento do delito do artigo 155,
§4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A liminar foi deferida durante o plantão judiciário
pelo Desembargador Leme Garcia (fls. 21/23) para revogar a prisão
preventiva do paciente e substituir pelas medidas cautelares previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000768-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.741
3
artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, vindo aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 31/32).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela concessão parcial da ordem, confirmando a liminar anteriormente
concedida (fls. 34/39).
É O RELATÓRIO.
Consta das informações prestadas pela autoridade
coatora que o paciente foi preso em flagrante delito, por suposta infração do
crime de furto duplamente qualificado tentado, eis que tentou furtar o portão
principal da garagem para ter acesso a residência.
Há atualmente, entre as noves (09) medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal existem
algumas que substituem a prisão como único meio para assegurar a ordem
pública, para coibir a continuidade delitiva e, assim, garantir a aplicação da
lei penal.
Levando-se em consideração o delito imputado e as
circunstâncias do caso, entendo possível a concessão de liberdade
provisória, mediante a aplicação das medidas cautelares anteriormente
aplicadas no plantão pelo Desembargador Leme Garcia.
A liberdade provisória, assim condicionada, mostra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000768-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.741
4
se, por ora, adequada e suficiente.
Registre-se que, embora posto em liberdade, de
qualquer modo, se vier a obstruir o regular andamento processual ou
descumprir as obrigações determinadas poderá ser novamente recolhido ao
cárcere.
Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar outrora
deferida e CONCEDE-SE a ordem com a manutenção da liberdade provisória
e mediante a aplicação das medidas cautelares anteriormente aplicadas,
prosseguindo-se a persecução em seus ulteriores termos. Comunique-se.
ÁLVARO CASTELLO
Relator